Tribunal: TJBA
Processo: 8000270-69.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000270-69.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VIVIANE ALVES SANTOS CORDEIRO Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. RATEIO DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF. RESÍDUOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra o Município de Itiúba, visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de rateio de 60% dos recursos oriundos de precatório do FUNDEF (nº 0002800-62.2015.4.01.9198) entre os profissionais do magistério. II. Questão em discussão 2. Examina-se a destinação dos recursos do precatório do FUNDEF e a obrigatoriedade de rateio entre os profissionais do magistério à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada. III. Razões de decidir 3. Os recursos do FUNDEF/FUNDEB possuem vinculação específica à manutenção e desenvolvimento do ensino básico e à valorização dos profissionais da educação, conforme estabelecido no art. 22 da Lei nº 11.494/2007. 4. O precatório em questão representa verba de natureza extraordinária, não sendo abrangida pela regra de vinculação de 60%, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (ADPF 528/DF). 5. A ausência de legislação específica que regulamente o rateio do resíduo dos recursos do FUNDEF entre os profissionais do magistério impede a realização do pagamento pleiteado, em atenção ao princípio da legalidade. 6. Não há aplicação retroativa da Emenda Constitucional nº 114/2021, que estabelece a incidência de suas disposições apenas a partir de 17 de dezembro de 2021, sendo que os valores objeto do precatório foram recebidos pelo município no ano de 2016. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Recursos oriundos de precatórios do FUNDEF, de natureza extraordinária, não estão submetidos à regra de vinculação de 60% para remuneração dos profissionais do magistério, salvo disposição legal ou orçamentária específica. 2. A Emenda Constitucional nº 114/2021 não se aplica retroativamente para disciplinar recursos recebidos antes de sua vigência.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.494/2007, art. 22; CF/1988, art. 60, XII, do ADCT; EC nº 114/2021, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 21.03.2022; STJ, REsp 1778148/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.02.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000270-69.2017.8.05.0132, em que figuram como apelante VIVIANE ALVES SANTOS CORDEIRO e como apelada MUNICIPIO DE ITIUBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08